Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0734078-36.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTINA BARRETO RAMALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cristina Barreto Ramalho contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. No entanto, não foi apresentado o comprovante de recolhimento das custas processuais, nem foi requerida gratuidade de justiça. Assim, intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas processuais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora